Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO APREENDIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DE SUBMISSÃO À PERÍCIA TÉCNICA. POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. MAJORANTE AFASTADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SEMILIBERDADE. MEDIDA MAIS ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A apreensão e a perícia na arma de fogo empregada na prática delituosa não são imprescindíveis para a aplicação da referida majorante, notadamente quando a sua utilização restar comprovada por outros meios de prova, a exemplo das declarações da vítima. Situação diversa, porém, emerge quando a arma é apreendida, hipótese em que deve ser submetida à perícia para apuração de sua potencialidade lesiva e, em caso positivo, configurar a causa de aumento.

2. Na hipótese em exame, diante da apreensão da arma utilizada no crime, cumpria à acusação comprovar sua potencialidade lesiva, submetendo o artefato à perícia. Contudo, não foi juntado aos autos o laudo pericial respectivo, tampouco justificativa idônea para sua não realização, restando imperioso o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

3. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.

4. In casu, diante da alta reprovabilidade do ato praticado, com grave ameaça às vítimas, mediante emprego de arma de fogo, e considerando o histórico do adolescente, sua conduta social, a ineficácia da medida de liberdade assistida anteriormente aplicada, dentre outros aspectos, necessária se revela a adoção de medida que objetive inibir novas condutas semelhantes, mostrando-se, pois, mais adequada e razoável a semiliberdade, não se justificando a aplicação de medidas mais brandas tais como a liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade, as quais, ao revés, podem incutir no próprio adolescente um sentimento de impunidade.

5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.